Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. HOME CARE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA DE ATENDIMENTO MÉDICO PELA MODALIDADE POSTULADA. NEGATIVA JUSTIFICADA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. EXAME TÉCNICO REALIZADO SEGUNDO AUTORIZADA METODOLOGIA. TABELAS ABEMID E NEAD. DESNECESSIDADE DO SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Efeito suspensivo indeferido. Segundo o artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco de dano grave ou de difícil reparação. 1.1. As alegações da parte acerca da necessidade de se conceder o referido efeito ao presente recurso foram feitas de maneira vaga e genérica, de modo que não se verificou a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, nos moldes do que dispõe o art. 1.012, § 4o, do CPC.
2. Conforme disposto na Súmula n. 608 do STJ, inaplicável o CDC aos contratos de saúde oferecidos por planos de autogestão.
3. Cabe exclusivamente ao juiz analisar e valorar o resultado da perícia, assim como todos os outros meios de prova, para considerá-lo, ou não, quando de seu julgamento, expondo os fundamentos pelos quais, eventualmente, deixou de considerar as conclusões obtidas no laudo pericial, ao teor dos artigos 371, 375 e 479 do CPC.
4. Hígido o laudo médico pericial conclusivo no sentido de que os resultados obtidos por meio da aplicação das Tabelas de Avaliação de Complexidade Assistencial da ABEMID e de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar da NEAD se mostraram harmônicos quanto à ausência de requisitos a ensejar internação domiciliar, home care.
5. Recurso conhecido e desprovido.